Tribunal: TJDFT
Processo: 0740451-40.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0740451-40.2022.8.07.0016 RECORRENTE: RAFAEL MENDES DANI RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, “a” e “d”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foi assim ementado: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. MAJORAÇÃO DA ALÍQUOTA IMPLEMENTADA PELA LEI 13.954/2019. ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE NÃO CONFIGURADAS. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1177 DO STF. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora, policial militar do Distrito Federal, em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, consistentes em: a) reconhecer a inconstitucionalidade e a ilegalidade da majoração do percentual, retornando-se ao desconto no patamar de 7,5% (sete e meio por cento); b) condenar a parte ré a restituir os valores pagos a título de majoração da alíquota. Em suas razões, o recorrente destaca que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a inconstitucionalidade da alteração de alíquota por meio da Lei 13.954/2019 no julgamento do RE 1.338.750/SC (Tema 1.177). Requer a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos formulados na exordial. Contrarrazões apresentadas. II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo recolhido. III. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.338.750, com repercussão geral, Tema 1177, firmou o seguinte entendimento: "A competência privativa da União para a edição de normas gerais sobre inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares (artigo 22, XXI, da Constituição, na redação da Emenda Constitucional 103/2019) não exclui a competência legislativa dos Estados para a fixação das alíquotas da contribuição previdenciária incidente sobre os proventos de seus próprios militares inativos e pensionistas, tendo a Lei Federal 13.954/2019, no ponto, incorrido em inconstitucionalidade". IV. Ressalta-se que o entendimento firmado pelo STF menciona apenas os Estados, e não o Distrito Federal. Isso porque o artigo 22, XXI, da Constituição Federal estabelece a competência privativa da União para a edição de normas gerais sobre inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares. Ademais, o art. 21, inciso XIV, do mesmo diploma, dispõe que a Polícia Militar do Distrito Federal é organizada e mantida por verbas da União, através de fundo constitucional. Dessa forma, por se tratar de competência privativa e de Corporação organizada e mantida pela União, não há como reconhecer a incompetência do ente em destaque para legislar sobre a contribuição devida pelos militares distritais. V. Neste sentido, destaca-se o seguinte julgado: APELAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PENSÃO MILITAR. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA. EQUIPARAÇÃO. FORÇAS ARMADAS. ALÍQUOTA. CONTRIBUIÇÃO. TEMA 1177. STF. REPERCUSSÃO GERAL. DISTRITO FEDERAL. 1. A União tem competência para legislar sobre o estatuto funcional dos servidores militares do Distrito Federal, inclusive no tocante à previdência (art. 21, XVI, CF). 2. A pensão militar era regulada anteriormente pela Lei 3.765/1960, nada obstante, os militares distritais passaram também a ter regime jurídico próprio, instituído pela MP 2218/2001, posteriormente convertida na Lei 10.486/2002. 3. A Lei 10.486/2002 não dispunha sobre a contribuição devida pelos militares distritais, já que o caput do art. 36 foi vetado, inexistindo óbice para que o legislador federal promova alterações na contribuição devida pelos militares distritais, mesmo mediante equiparação com a alíquota aplicável aos militares das Forças Armadas, considerando, inclusive, que foi esse o argumento aplicado para o veto ao art. 36, caput, da Lei 10.486/2002, que elevou a alíquota então vigente para 7,5%. 4.As disposições da Lei n. 13.954/2019, pertinentes aos militares do Distrito Federal, foram editadas no devido exercício da competência preconizada no art. 21, XVI, da CF e, da mesma forma, vigente e regular a alteração realizada por essa lei no Decreto-lei n. 677/60 (que reorganiza as Polícias Militares e os Corpos de Bombeiros Militares dos Estados), pelo acréscimo do art. 24-C, que majora a alíquota da contribuição à previdência dos militares do Distrito Federal. 5.Inaplicável a tese firmada pelo STF, Tema 1177, em relação aos militares do Distrito Federal, porquanto a inconstitucionalidade do art. 24-C refere-se, tão somente, aos Estados, não alcançando o Distrito Federal, por ser detentor de tratamento constitucional diverso. 6. Negou-se provimento à apelação. (Acórdão 1422607, 07096601920218070018, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 18/5/2022, publicado no DJE: 30/5/2022). VI. Observa-se que a edição da Lei n. 13.954/2019 encontra-se dentro da competência da União e, portanto, aplicável aos militares do Distrito Federal, de modo a permanecer incólume a sentença prolatada pelo juízo de origem. VII. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa (Lei 9.099/95, artigo 55). VIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95. Analisando os requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo regular (ID 44550545). Em suas razões recursais, o recorrente sustenta violação do art. 42, § 2o, da CF, e pugna pela aplicação da tese referente ao Tema n. 1177/STF à hipótese. Verifica-se que a discussão se refere ao suposto direito do autor, militar da PMDF, de cessação dos descontos relativos à contribuição previdenciária com alíquotas progressivas, para retornar ao desconto de 7,5% (sete e meio por cento), haja vista que a Lei n.13.954/2019 seria inconstitucional. Anote-se, por pertinente, que a tese fixada no Tema n. 1177/STF foi a seguinte: A competência privativa da União para a edição de normas gerais sobre inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares (artigo 22, XXI, da Constituição, na redação da Emenda Constitucional 103/2019) não exclui a competência legislativa dos Estados para a fixação das alíquotas da contribuição previdenciária incidente sobre os proventos de seus próprios militares inativos e pensionistas, tendo a Lei Federal 13.954/2019, no ponto, incorrido em inconstitucionalidade. Nesse ponto, o acórdão impugnado registrou, de forma irrepreensível, que o entendimento fixado em sistemática de repercussão geral não se aplica ao caso em apreço, visto que menciona apenas os Estados, e não o Distrito Federal. Ademais, a questão de fundo apresentada no apelo é restrita ao âmbito local, sendo, assim, matéria de cunho infraconstitucional, não ensejando a propositura de recurso extraordinário, nos termos da Súmula n. 280/STF, posto que se ofensa houvesse à Constituição Federal, esta seria indireta. É inequívoco que a divergência em relação ao entendimento adotado no acórdão recorrido exigiria o reexame de fatos e provas e o da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, encontrando óbice no enunciado sumular n. 279 do STF, de modo a inviabilizar o processamento do recurso. Por fim, os argumentos deduzidos nas razões do recurso não coincidem com o art. 102, III, “d”, da CF, que fundamenta a sua interposição, razão pela qual deve incidir o verbete sumular n. 284/STF. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CREDITAMENTO. ICMS. RESOLUÇÃO SEFA N. 38/2018. INTERPOSIÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM FUNDAMENTO NAS ALÍNEAS B E D DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284 DO STF. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário é inadmissível quando a deficiência de sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia, ex vi do enunciado 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes: ARE 1.185.152-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 29/05/19; ARE 707.173AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 23/04/15; ARE 822.208- AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 10/12/14. 2. O recurso extraordinário interposto com fundamento na alínea b do permissivo constitucional pressupõe a declaração formal de inconstitucionalidade de tratado ou lei federal pelo plenário ou órgão especial do Tribunal a quo, o que não ocorreu na espécie. 3. A interposição do recurso extraordinário com fundamento na alínea d do permissivo constitucional demanda a demonstração de conflito de competência legislativa entre o ente federativo local e a União, o que, in casu, não ocorreu. 4. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas (Súmula 279 do STF). 5. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4o, do CPC), na hipótese de votação unânime. 6. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2o e 3o e a eventual concessão de justiça gratuita.(ARE 1381943 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 13/06/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-124 DIVULG 24-06- 2022 PUBLIC 27-06-2022 – g.n.). Ante o exposto, INDEFIRO O PROCESSAMENTO do presente recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 15 de março de 2023. Giselle Rocha Raposo Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal